Tribunal: TJBA
Processo: 8002301-84.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002301-84.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s):THIAGO VASCONCELOS PEREIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DO CONTRATO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face da empresa ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO – ME, perante a 2ª Vara da Comarca de Irecê/BA. O banco alegou inadimplemento de contrato de crédito no valor de R$ 50.000,00, com saldo devedor de R$ 38.020,97, e instruiu a petição inicial com extratos bancários e telas sistêmicas. A sentença de origem acolheu a preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais — notadamente o contrato bancário — e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Inconformado, o banco apelou, sustentando que os documentos apresentados seriam suficientes para demonstrar a relação jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência do contrato bancário na petição inicial de ação de cobrança justifica o reconhecimento da inépcia da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 319, VI, do CPC exige que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação; o art. 320 reforça essa obrigatoriedade. Em se tratando de ação de cobrança fundada em contrato bancário, é indispensável a juntada do contrato firmado entre as partes, contendo os elementos essenciais do negócio jurídico, como valor, prazo, taxas de juros e encargos pactuados. Documentos unilaterais, como extratos bancários e telas sistêmicas, não substituem o instrumento contratual e não são aptos, por si sós, a comprovar a existência da relação obrigacional, conforme entendimento consolidado da jurisprudência. A ausência do contrato impede o controle jurisdicional sobre os termos da contratação e inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, caracterizando inépcia da inicial e ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido do processo. Não há cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional quando o indeferimento decorre do descumprimento do ônus processual da parte autora quanto à prova mínima do fato constitutivo do direito alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência do contrato bancário em ação de cobrança fundada em relação contratual acarreta a inépcia da petição inicial, por ausência de documento indispensável à propositura da demanda. Extratos bancários e telas sistêmicas, por constituírem prova unilateral, não suprem a necessidade de apresentação do instrumento contratual. A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é medida adequada quando a inicial não permite o exame do mérito por falta de documentos essenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, VI; 320; 330, I; 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 50170617420238130701, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 04.09.2024. TJ-MG, AC nº 10000212128045001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 17.02.2022. TJ-MT, AC nº 10090891720188110002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002301-84.2024.8.05.0110, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .